Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE C/C DECLARATÓRIA. DÉBITO PRESCRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA LIMPA NOME. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a inserção do nome do devedor, ora apelante, na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão de dívida prescrita, caracteriza ato ilícito, sujeito à indenização por dano moral.
2. Não comprovado que o autor tenha sido cobrado de forma vexatória ou desproporcional em razão das supostas dívidas (art. 373, I, do Código de Processo Civil). 2. 1. Não houve inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, e sim, na plataforma Serasa Limpa Nome, que funciona como intermediador entre as instituições credoras e o consumidor e não é vinculado ao Serasa que trata de negativação de dívidas. 2. 2. Não demonstrado que a informação da plataforma tenha sido acessada por outras instituições financeiras ou terceiros estranhos à relação jurídica existente entre as partes do presente feito ou, de qualquer outra forma, causado constrangimento ao consumidor. 2. 3. A tentativa de negociação de dívida, ainda que prescrita, por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não resulta, por si só, em violação ao disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente se dará de forma subsidiária nos processos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorreu no caso.
4. Recurso conhecido e não provido.